Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
D E C I S Ã O Retornaram os autos após interposição de agravo interno (ID 30296230) contra a decisão de ID 28117896 que deferiu a liminar recursal, conferindo efeito suspensivo à decisão agravada. Na ocasião (ID 28117896), deferi o efeito suspensivo por entender “que a penhora/bloqueio de bens e valores, via sistema BacenJud e RenaJud, não se afigura possível neste momento processual, na medida em que somente após todo o processamento do incidente, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é que haverá a decisão acerca da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a consequente possibilidade de penhora/bloqueio de seus bens pessoais.” Em seu agravo interno (ID 30296230) a agravante sustentou, em síntese, que o arresto de bens ocorrido na 1a instância se deu sem o exercício do contraditório e da ampla defesa justamente por ser em caráter excepcionalíssimo, para assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). Ao fim, pediu que os bens e valores da agravada/devedora fossem novamente bloqueados, por ser medida temporária e reversível, sem efetiva transferência do patrimônio ao agravante/credor. Subsidiariamente, pleiteou o bloqueio dos veículos que não se prestariam ao exercício da atividade empresarial, considerando o seu caráter luxuoso. Contrarrazões da agravada no ID 31129127. Decido. Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. Analisando o feito com mais acurácia, entendo ser o caso de retratação. De fato, na decisão de ID 30296230 consignei que o bloqueio/penhora de bens em sede de IDPJ somente é permitida após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, esta regra é excepcionalizada quando o arresto visa assegurar a efetividade do incidente, considerando a possibilidade de evasão de patrimônio do devedor ou as tentativas de evitar pagamento da dívida. No caso, o agravante pleiteia seu direito há 9 (nove) anos, dentre dos quais há 3 (três) anos busca bens da empresa devedora e dos sócios para satisfação efetiva do seu crédito em sede de cumprimento de sentença. Com o deferimento do IDPJ e o bloqueio dos bens encontrados após todos esses anos, a manutenção do arresto mostra-se, em uma análise perfunctória dos autos, a medida mais adequada nesta fase processual, em que pese a sua ocorrência sem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES INSTAURAÇÃO. ARRESTO PRÉVIO. BENS DOS SÓCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige uma análise pautada em elementos formais mínimos, não consistindo em inclusão definitiva dos sócios da empresa devedora no polo passivo da lide. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente será resolvido após manifestação das empresas e dos sócios, bem como da instrução processual, nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil. 3. O arresto prévio, realizado antes da Citação do devedor, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida. 4. A simples instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se mostra suficiente para justificar a aplicação de medidas assecuratórias. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1325805, 0750836-66.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Assim, ante os indícios de tentativa de se evitar o pagamento da dívida, e considerando que a execução deve ser realizada no interesse do exequente (artigo 797 do Código de Processo Civil), entendo pela reforma da decisão de ID 28117896. Ante o exposto, em juízo de retratação realizado nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO para indeferir a liminar recursal da agravada, reformando a decisão de ID 28117896. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o exame de mérito do agravo de instrumento de ID 28065219. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora